Tribunal: CARF
Processo: 13116.722969/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722969/2015-74
ACÓRDÃO
2201-012.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBSON AURELIO DE CARVALHO VERAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
TAXAS JUDICIÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE DO IRPF.
As taxas judiciárias cobradas diretamente do cidadão solicitante dos
serviços notariais como acréscimos aos emolumentos e, portanto,
segregadas deles, são indedutíveis da base de cálculo do Imposto de
Renda, pois cabe ao titular do serviço notarial o mero repasse aos cofres
públicos de tais taxas, cujos ônus recaiu sobre o cidadão.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO. SÚMULA CARF N.
14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação
da multa de ofício condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização,
do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não
prospera a qualificação da penalidade.
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722969/2015-74
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de
75%.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 02-22), com termo de verificação fiscal às fls. 23-38, versa sobre a
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas e
multa pela falta de recolhimento do carnê leão. Segundo o termo de verificação fiscal (fls. 31):
Considerando os esclarecimentos e documentos apresentados pelo sujeito
passivo em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal e aos Termos de
Intimação Fiscal e dos documentos recebidos do TJ-GO, passamos à análise dos
mesmos para cada um dos exercícios sob fiscalização.
Em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, o sujeito passivo não
informou estar submetido, quanto à sua remuneração, aos efeitos da Decisão do
Ministro Corregedor Geral de Justiça, proferida no Pedido de Providências n°
0000384-41.2010.2.00.0000, em 09 de julho de 2010, para dar cumprimento ao
parágrafo único do art.
2° da Resolução n° 80, de 09 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça.
Também não apresentou cópia dos comprovantes de recolhimento mensal do
excedente ao FUNDESP-PJ, sob o código 5173 – excedente de teto, consoante
determina o Ofício Circular n° 99/2010, de 10 de agosto de 2010, reiterado pelo
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722969/2015-74
3
Ofício Circular n° 152/2013-SEC, de 05 de julho de 2013, ambos da Corregedoria
Geral de Justiça do TJ-GO. Assim sendo, comprovou-se que o contribuinte não
estava submetida ao teto remuneratório de 90,25% dos subsídios dos Ministros
do STF.
Dessa forma, no caso em tela, cerca de 90% do montante arrecadado a título de
emolumentos era destinado a remuneração do contribuinte pela prestação do
serviço notarial e de registro, enquanto que os outros cerca de 10% constituiriam
receita do Estado de Goiás, nos termos do art. 59 da Lei Estadual n. 14.396, de
2002:
Lei Estadual n. 14.396, de 2002:
Art. 59. Relativamente aos atos dos Tabelionatos de Notas, Tabelionatos e
Registros de Contratos Marítimos, Tabelionatos de Protestos de Títulos,
Registros de Imóveis, Registros de Títulos e Documentos e Registros Civis
das Pessoas Jurídicas, 10% (dez por cento) do valor total fixado como
emolumentos constituirão receita do Estado de Goiás.
Conforme relatado anteriormente, os emolumentos foram calculados com base
nos documentos de controle dos serviços prestados apresentado pelo
contribuinte pelos motivos já explicitados.
Por sua vez, a parcela dos emolumentos destinados à remuneração do
contribuinte estão sujeitos ao Imposto de Renda de Pessoa Física, que deve ser
pago na sistemática do recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), nos termos
dos artigos 45, inciso IV, e 106, inciso I, do Decreto 3.000, de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda) e estão submetidas à Declaração Anual de Ajuste de
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF):
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais
como (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
(...)IV - emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados
exclusivamente pelos cofres públicos;
(...)Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física
que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior,
rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como
(Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso
IV):
I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados
exclusivamente pelos cofres públicos;
Da Impugnação
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722969/2015-74
4
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 3.026-3.111), argumentando em síntese
que:
a) Alega que foram deduzidas as quantias pagas a título de FUNDESP, todavia,
não foram deduzidas as quantias pagas a título de Taxa Judiciária. Informa
que os documentos de fls. 117 a 1.366 do presente processo, que foram
apresentados pelo contribuinte, demonstram o pagamento e a devida
discriminação dessas parcelas. Reproduz a primeira guia (fl. 04 da
impugnação).
b) Essas quantias foram consideradas omitidas, provocando um indevido
acréscimo na base de cálculo do tributo de R$ 304.810,25 no ano de 2011;
R$ 288.672,57 no ano de 2012 e R$ 328.895,10 no ano de 2013, conforme
planilha do TJGO que informa esse pagamento (reproduzida na fl. 05 da
impugnação).
c) Afirma que é imperioso compreender a natureza jurídica da Taxa Judiciária,
que é um tributo pago pelos usuários do cartório ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás, cobrado no momento da prestação do serviço
extrajudicial pela serventia, sendo que o usuário paga essa quantia que
depois será repassada ao Tribunal pelo Cartório.
d) Transcreve (fl. 06 da impugnação) parte dos arts. 112, 113 e 114 do Código
Tributário do Estado de Goiás (Lei n° 11.651/1991) para afastar qualquer
discussão acerca da natureza da referida Taxa e da consequente
responsabilidade por substituição tributária dos Cartórios Extrajudiciais.
Dessa forma, o valor do tributo efetivamente ingressa no caixa do Cartório
para só depois ser repassado ao ente competente. Nessa situação ocorre
verdadeira substituição tributária, no qual o Cartório figura como substituto
tributário e o contribuinte usuário dos serviços como substituído. Portanto,
se esse valor não é renda, não pode ser cobrado na base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física.
e) Apresenta arrazoado para concluir que os titulares de cartórios tributam
como pessoa física. Faz uma analogia com a substituição tributária que
ocorre nas pessoas jurídicas de direito privado concluindo que a espécie
tributária Taxa, quando paga pelo usuário do serviço público em favor do
Estado, mas recolhida por terceiros, não representa receita própria sujeita à
tributação, uma vez que seu ingresso no caixa é meramente transitório.
f) Assim, deve ser excluída a Taxa Judiciária da base de cálculo do Imposto de
Renda Pessoa Física, recolhida pela serventia, sendo que as receitas
auferidas pelo Cartório (que não é pessoa jurídica) são declaradas no
Imposto de Renda do indivíduo responsável pela serventia extrajudicial.
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722969/2015-74
5
g) No item II b) Da Inconstitucionalidade de Multa Confiscatória de 150% e da
Multa Isolada de 50%, o impugnante destaca que não praticou qualquer
ação ou omissão dolosa contra a Receita Federal do Brasil, tendo ocorrido
apenas mero erro contábil do contribuinte que provocou as diferenças
apontadas pela autoridade fazendária. Por isso deve ser descaracterizada a
suposta omissão e a multa decorrente.
h) Informa que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais multas
tributárias que superem o percentual do próprio tributo em virtude do
flagrante caráter confiscatório da medida.
i) Transcreve (fls. 11 e 12 da impugnação) Ementas de julgados que fixam a
jurisprudência pacífica do STF no sentido de que é confiscatória a multa
punitiva superior a 100% do valor do tributo. A multa aplicada no Auto de
Infração é de 150%, padecendo, portanto, de insanável vício de
inconstitucionalidade.
j) No item II c) Violação das Súmulas 14 e 25 do CARF - Ausência de Dolo e
Fraude Necessários para Qualificar a Multa de 150%, o impugnante
transcreve as citadas súmulas e refere que em julgados do CARF tem-se
observado que até mesmo nas situações em que as omissões de receitas se
deram em virtude de apuração de divergências com informações oriundas
de instituições bancárias não há que se falar em presunção de dolo para
qualificar a multa (fls. 13 e 14 da impugnação).
k) Afirma que o Auto de Infração ao qualificar a multa, apontou como
fundamento o fato da divergência ter sido encontrada graças ao cruzamento
de informações prestadas pelo Egrégio TJGO (fl. 14 da impugnação).
l) Ressalta que a autoridade fiscal presumiu o dolo pela mera omissão,
violando, portanto, a súmula 14 e 25 do CARF e conclui que mesmo que se
entenda ter havido omissões de rendimentos, ainda que a omissão encontre
presunção legal, não há que se presumir o dolo e a fraude para qualificar a
multa, que uma vez não comprovados, deve ser reduzida para 75%.
Pede, ao final, (i) seja retirada da base de cálculo do tributo, a Taxa Judicial paga ao
TJGO, uma vez que não integra o conceito de renda para fins de tributação do IRPF; (ii) seja
reconhecida a inocorrência de sonegação fiscal, retirando-se a multa punitiva de 150%; (iii)
alternativamente, que seja afastada a multa punitiva de 150% e isolada de 50% em virtude do
caráter confiscatório e consequente inconstitucionalidade da penalidade aplicada, reduzindo-as
para 100% e 20%, respectivamente, conforme entendimento do STF; (iv) ainda em sede de pedido
alternativo, caso superada as questões anteriores, que seja desqualificada a multa de 150% para
75%, uma vez que viola as súmulas 14 e 25 do CARF; (v) que todas as intimações e/ou publicações
sejam exclusivamente feitas em nome da Dra Mariana Barboza Baeta Neves, OAB-DF 26.946, com
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722969/2015-74
6
endereço profissional no Setor Hoteleiro Sul - SHS, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, Complexo
Brasil XXI, Sala 1027, CEP 70.316-109.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 3172-3140) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA(EMOLUMENTOS). MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Resta consolidado administrativamente o crédito tributário correspondente à
matéria não expressamente contestada pelo impugnante.
TAXA JUDICIÁRIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NÃO COMPROVAÇÃO DO
INGRESSO NO LIVRO CAIXA.
Comprovado nos autos que os valores relativos às Taxas Judiciárias não foram
incluídos nas receitas auferidas (emolumentos), não devendo, desse modo, serem
utilizados como dedução da base de cálculo do imposto de renda.
MULTA QUALIFICADA (150%).
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se
eximir do imposto devido.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO.
Correta a aplicação da multa isolada por não recolhimento, no prazo previsto, de
tributo correspondente aos rendimentos recebidos de pessoas físicas (carnê-
leão).
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não
possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 16/05/2016 (fls.
3190), apresentou recurso voluntário (fls. 3.178-3.185), em 08/06/2016, argumentando que:
a) Das duas quantias repassadas ao TJGO (FUNDESP e taxa judiciária), o auto
de infração impugnado deduziu da base de cálculo do imposto apenas a
primeira dela, inexplicavelmente mantendo a taxa judiciária na 'base de
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722969/2015-74
7
cálculo do IR. Ocorre que o Termo de Verificação Fiscal não se baseou
exclusivamente no livro caixa para calcular a suposta omissão, mas sim na
diferença deste com as informações prestadas pelo ofício do TJGO,
deduzindo-se daí o valor omisso. Todavia, as informações prestadas pelo
judiciário incluem o valor da taxa judiciária. Daí porque no cálculo do
Imposto de Renda o valor da Taxa judiciária deveria ter sido deduzido, o que
não foi feito.
b) As multas aplicadas são confiscatórias.
c) Não há no presente caso dolo, fraude ou simulação aptos a autorizar a
qualificação da multa imposta.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas.
O recorrente argumenta que deve ser deduzido da base de cálculo o valor referente
às taxas judiciárias. A este respeito, adoto como razões de decidir aquelas expostas no voto
condutor da decisão recorrida (fls. 3.137):
As Guias Extra Judiciais constantes do presente processo sob a denominação de
Guias Pagamento Fundesp (fls. 117 a 530 e 532 a 1.365) discriminam os valores
recolhidos a título de Taxa Judiciária (cód. 502-9) e FUNDESP (cód. 504-5) por dia
de funcionamento do Cartório em cada um dos anos-calendário de 2011, 2012 e
2013.
Todavia, a simples apresentação dessas guias não é prova de que o valor do
tributo efetivamente ingressa no caixa do Cartório para depois ser repassado ao
ente competente, como quer fazer crer o impugnante.
O Termo de Verificação Fiscal não deixa dúvida de que a Taxa Judiciária (cód. 502-
9) é ônus que recai sobre a pessoa a quem o contribuinte presta o serviço, sendo
ele um mero repassador do valor ao Tribunal de Justiça.
O contribuinte sustenta que o ingresso da Taxa Judiciária no caixa é meramente
transitório, porém, é justamente neste ponto que reside o litígio, pois a
autoridade fiscal entendeu que não houve a entrada destes valores no caixa, não
devendo ser utilizada como dedução da base de cálculo.
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722969/2015-74
8
Ressalte-se que sequer a totalidade das receitas obtidas pelo contribuinte pela
prestação de serviços notariais e de registro foram escrituradas nos Livros Caixa,
conforme se pode observar nos valores registrados nesses livros, mês a mês,
também informados nas Declarações de Ajuste Anuais e constantes das planilhas
de apuração de omissão de receita (fls. 10 a 12 do Termo de Verificação Fiscal). E
registre-se que essas receitas (excluindo a Taxa Judiciária) não foram contestadas
pelo impugnante.
É de se destacar que se os valores relativos às taxas judiciárias tivessem sido
escriturados nos Livros Caixa, juntamente com as receitas auferidas - Entradas,
deveriam ter o correspondente valor escriturado como Saídas. Nesse caso,
restaria comprovado que o seu ingresso no caixa era meramente transitório.
Verifica-se nos Livros Caixa apresentados que não existe escrituração alguma
relativa à Taxa Judiciária, justamente por não se configurar como receita, nem
como despesa do contribuinte.
Daí o motivo dos documentos denominados Registros de Atos Realizados,
anexados aos autos, servirem como controle e discriminarem separadamente os
Emolumentos e as Taxas Judiciárias.
Resta-nos a convicção da efetiva comprovação de que os valores relativos às
Taxas Judiciárias não foram incluídos nas receitas auferidas (emolumentos), não
devendo, desse modo, serem utilizados como dedução da base de cálculo do
imposto de renda.
Em relação ao caráter confiscatório das multas exigidas, aplica-se a Súmula CARF n.o
2, de modo que tais argumentos não podem ser enfrentados por este órgão:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Contudo, acerca da qualificação da multa de ofício, conquanto não se possa analisar
o seu caráter confiscatório, da leitura do Termo de Verificação Fiscal (fls. 23-38), não verifico a
existência de motivação pertinente à caracterização de dolo, fraude ou simulação. Deste modo,
entendo que deve ser afastada a qualificação, por força da Súmula CARF n.o 14:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Conclusão
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722969/2015-74
9
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a
multa de ofício ao percentual de 75%.
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 3206
DF CARF MF
Original